Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711202-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: CICERO MESSIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15891143, pags. 3/10), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Segunda Ré, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, contra a decisão interlocutória (ID 60660741, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e extramateriais n. 0703254-77.2019.8.07.0009, ajuizada por CÍCERO MESSIAS DA SILVA, indeferiu o pedido, desta Ré (ID 43451032, dos autos originários), de “de denunciação à lide da CHUBB Seguros Brasil S.A.”. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) de acordo com o art. 125, inc. II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo; (ii) o art. 101, inc. II, do CDC dispõe que o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador; (iii) no art. 88 do CDC que estabelece vedação à intervenção de terceiro em ações que evolvem relação de consumo, se refere ao parágrafo único do art. 13 do mesmo diploma, que trata da possibilidade de ação de regresso entre comerciante e fornecedor, não guardando qualquer relação com o presente caso; (iv) no julgamento do REsp 1.165.279/SP, o STJ expressamente reconheceu que é cabível a intervenção de terceiro, quando há contrato de seguro celebrado pelo fornecedor para garantir sua responsabilidade civil pelo fato do produto, por ser, inclusive, benéfica ao consumidor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, provido o presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão que indeferiu o ingresso na lide da CHUBB Seguros Brasil S.A., na qualidade de denunciada à lide, reconhecendo-se a possibilidade da inclusão da seguradora, nos termos do art. 101, inc. II, do CDC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. IX, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 15891144 e 15891145). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu a denunciação da lide por se tratar de relação de consumo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de denunciação da lide em processo cujo relação negocial se submete ao microssistema do consumidor. A relação tratada nos autos é típica de consumo, já que versa o feito sobre responsabilidade civil por vicio do produto, incidindo à hipótese o regramento do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 88, veda a denunciação da lide, não se admitindo interpretação contra legem. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp. no 1.137.085-SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em 09/11/2017, DJe de 20/11/2017). Ademais, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I, do CPC, não evidenciou a potencialidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Apenas alega o mero andamento processual na fase conhecimento. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020 16:07:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador